Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO TÍTULO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DOCUMENTALMENTE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de perícia documentoscópica, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Mais ainda no caso em debate, cuja solução da demanda se dá por provas documentais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

2. A fim de embasar a ação executiva a autora carreou aos autos vários documentos, tais como: a) o contrato escrito de prestação de serviços (ID Num. 52402026 - Pág. 1), devidamente assinado pelo presidente e tesoureiro do partido réu, bem como subscrito por 2 testemunhas; b) relatório de atividades prestadas (ID Num. 52402031 - Pág. 1); c) correspondências trocadas entre ambas as partes na fase pré-contratual (ID Num. 52402032 - Pág. 14 e ID Num. 52402028 - Pág. 1); d) nota fiscal No 000.000.078 (ID Num. 52402030 - Pág. 1) referente a “Serviços de fornecimento de segurança, brigadista e serviços de limpeza geral Na ocasião da CONVENÇÃO NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL” emitida em 01/08/2022 no valor de R$ 8.000,00.

3. Ademais, juntou também o documento de ID Num. 52402049 - Pág. 1, assinado digitalmente pelo já citado presidente nacional do partido (Marcos Vinícius Chaves de Holanda), que consigna expressamente que a autora prestou “serviços ao PROS em suas gestões, e os contratos assinados entre as partes (Partido e Fornecedores) são autênticos, assim como todas as documentações relacionadas aos serviços prestados” e refere, dentre outros negócios, o objeto destes autos[1], inclusive citando a nota fiscal de serviços que instrui a petição inicial.

4. Nesse cenário, outra conclusão não pode ser extraída senão o reconhecimento de que o título executivo extrajudicial está munido de todos os requisitos necessários para a satisfazer o direito nele estabelecido. Com bem pontuou o magistrado de origem, o réu tenta, sem sucesso, se esquivar da executoriedade do título, e que as provas carreadas são robustas no sentido de comprovar tanto a celebração do contrato, quanto seu efetivo cumprimento pela autora, motivo pelo qual deve prosseguir a execução. Igualmente acertada a condenação por litigância de má-fé do réu, no equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 80, II do CPC[2], pois as provas trazidas revelam a tentativa do réu em alterar a verdade dos fatos.

5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

[1] “03.ASR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI CNPJ: 35.632.729/0001-65 Data da prestação de serviço: 31/07/2022 Valor do Contrato: 8.000,00 (Oito mil reais) Nota Fiscal:078”

[2] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - omissis;

II - alterar a verdade dos fatos;

[...]”